Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06. Réu condenado às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da conduta atribuída ao réu para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas (posse de drogas para consumo pessoal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Para concluir que as drogas mantidas em depósito se destinam à difusão ilícita, não é necessário que os órgãos de persecução penal flagrem atos de comércio” (AgRg no HC n. 811.744/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

3. Se a prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a aplicação da Tese fixada no Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando se trata de apreensão superior a 40g de maconha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso não provido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III; Código Penal, art. 33, § 2o; STF, Tema 506 de Repercussão Geral.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 811.744/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1614720, 07291013720218070001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 08.09.2022.